Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708522-27.2019.8.07.0005 APELANTE: ZELOITA CHARLES TEXEIRA APELADO: JURANDIR LIMA DA SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 30604300), à i. Secretaria para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (17/11 a 24/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora